Tribunal: TJDFT
Processo: 0708354-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708354-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) RECLAMANTE: MARIA DA CONCEICAO ABREU ARAUJO RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei apresentado por Maria da Conceição Abreu Araújo contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no processo n. 0724960-22.2024.8.07.0016. Maria da Conceição Abreu Araújo informou que o pedido perdeu o objeto porque será processado na Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (id 70089138). É o relatório. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer do recurso prejudicado. A doutrina esclarece que o recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Essa hipótese provoca a falta superveniente de interesse recursal e, consequentemente, o não conhecimento do recurso.[1] O pedido de uniformização de interpretação de lei é um mero incidente processual, sem natureza recursal. Entretanto, compete ao Relator julgá-lo prejudicado em caso de perda do objeto durante o processamento do incidente por aplicação analógica do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido de uniformização de interpretação de lei. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.